Tribunal: TJDFT
Processo: 0732949-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0732949-98.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: NILBERLANIA DE LIMA CAMPOS D E C I S Ã O Vistos e etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL (exequente) contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF, que, na ação de Execução Fiscal ajuizada contra NILBERLANIA DE LIMA CAMPOS, processo n. 0077083-95.2011.8.07.0015, determinou o arquivamento provisório do processo. O agravante não formulou pedido liminar. (ID 40044741) A intimação da parte agravada restou infrutífera (ID 40859305, ID 41918670, ID 42444365). Instado a se manifestar, o Distrito Federal afirma que “realizou novas buscas em todos os meios disponíveis, e não logrou êxito em localizar qualquer novo endereço diferente (...)” (ID 43083126) Assim, o agravante pleiteou a intimação por edital, com amparo no art. 8o, inciso III, parte final, da Lei 6.830/80. Relatado o essencial. Compulsando os autos de origem, constato que não houve a citação da parte agravada, conforme AR sem cumprimento (ID 38782598 dos autos de origem) e certidão do oficial de justiça, também sem cumprimento (ID 38782654 dos autos de origem). O DISTRITO FEDERAL pleiteou a citação por edital, oportunidade em que o Juízo Singular proferiu a r. decisão agravada. Indefiro o pedido de intimação por edital, diante da ausência de citação da parte agravada na instância de origem. Desta forma, não tendo sido perfectibilizada a relação processual, desnecessária a intimação da parte agravada para apresentar contrarrazões. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos para elaboração de voto. Brasília, 22 de fevereiro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator